Tribunal: TJMT
Processo: 1000990-17.2022.8.11.0035
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000990-17.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ABENICIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 138.967.964-02 (APELANTE), HUDSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 754.752.941-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO VICTOR ZORRON SOARES - CPF: 041.430.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO GALDINO BARBOSA - CPF: 000.778.341-86 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEITON DUARTE DOS SANTOS - CPF: 021.947.041-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DE CARVALHO SANTANA - CPF: 122.456.604-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. INVIABILIDADE. EMBRIAGUEZ E EMPREGO DE ARMA BRANCA QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL.
PRETENSA READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE
. INOCORRÊNCIA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO RÍGIDO.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. DANO MORAL PRESUMIDO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que o condenou o apelante pelo crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar.

II.
Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) saber se é cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do uso de bebida alcoólica e arma branca; (II) saber se a fração de 1/8 utilizada para elevação da pena-base é desproporcional e carece de respaldo legal; (III) saber se é válida a fixação de indenização mínima por dano moral, mesmo sem instrução probatória específica quanto ao prejuízo.

III.
Razões de decidir:

3. A valoração negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, considerando que o réu estava sob efeito de álcool e utilizou arma branca para praticar a agressão, fatores que extrapolam a normalidade do tipo penal, conforme entendimento do STJ.

4. A ausência de critério matemático legal para fixação do
quantum
de exasperação da pena-base confere ao juiz discricionariedade, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo legítima a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena com adequada fundamentação.

5. Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e da tese fixada no julgamento do REsp 1.675.874/MS (STJ), é admissível a fixação de valor mínimo a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, independentemente de instrução probatória específica.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. É legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime quando o agente comete lesão corporal sob efeito de álcool e mediante uso de arma branca, por agravarem a reprovabilidade da conduta.

2. A fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima é parâmetro válido para exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentado.

3. A fixação de valor mínimo a título de dano moral em crimes de violência doméstica contra a mulher prescinde de prova específica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, § 13; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 2657189/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2284634/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.08.2023; STJ, REsp 1675874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28.02.2018; TJMT, Ap. Crim. 10012795820238110020, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ABENÍCIO ALVES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças-MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de fixar indenização mínima à vítima no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia: a) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime; b) a readequação da fração utilizada para elevação da pena-base, considerando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e c) o afastamento da indenização fixada em favor da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo
desprovimento
do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, a tempestividade.

I –

DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME

A defesa sustenta que o fato de o réu estar sob efeito de bebidas alcoólicas em momento anterior aos fatos em nada contribuiu para a discussão havida entre o casal, não implicando condição para que o crime tenha sido praticado. Argumenta, ainda, que a utilização de arma branca não extrapola a normalidade do crime de lesão corporal, não podendo ser utilizada como vetor negativo para exasperar a pena-base.

Contudo, sem razão a defesa.

A valoração negativa das circunstâncias do crime pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. O juízo de primeiro grau assim consignou:
“As circunstâncias do delito em pauta são desfavoráveis, na medida em que o réu estava sob efeito de bebidas alcoólicas (STJ, AgRg no AREsp 1871481/TO). E, ainda, porque o acusado se utilizou de uma arma branca para provocar a lesão.”

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a prática de crime sob efeito de álcool constitui circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA. (...)
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem. Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime
. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

Ademais, o emprego de arma branca para a prática do delito de lesão corporal também constitui circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal, aumentando significativamente o potencial lesivo da conduta e o risco à integridade física da vítima. O uso de instrumento cortante evidência maior periculosidade do agente e intensifica o grau de reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Ressalte-se que o crime de lesão corporal, em sua forma simples, não pressupõe o emprego de qualquer instrumento, podendo ser praticado mediante o uso das próprias mãos. Assim, quando o agente se vale de arma branca para a prática do delito, demonstra maior desvalor da conduta, o que autoriza a exasperação da pena-base.

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

II – DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE

A defesa sustenta que a fração utilizada pelo magistrado sentenciante para elevação da pena-base (1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima) não encontra respaldo na jurisprudência, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima.

Entretanto, sem razão a defesa.

No que concerne ao cálculo da pena-base, é cediço que a lei não impõe observância de qualquer critério lógico ou matemático para quantificar o grau de aumento da pena diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que, é concedido ao magistrado uma certa discricionariedade inerente à graduação da pena, devendo, no entanto, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que seja aplicada a reprimenda necessária e suficiente para o atendimento da dupla finalidade da sanção penal.

Nesse contexto,
“o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do CP, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária”
. (STJ, REsp. 827031/PE, Rel. Min. Laurita Vaz).

Conclui-se, portanto, que o Código Penal não impôs o
quantum
de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Contudo, ante o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

Ressalto que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige do juízo
a quo
é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante utilizou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, critério este que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Aliás, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“
A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório
.3. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável de duas circunstâncias judiciais, o que nem sequer foi objeto de irresignação por parte da defesa, não havendo falar em aumento desproporcional. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2284634 DF 2023/0020128-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Portanto, não há que se falar em readequação da fração utilizada para elevação da pena-base.

III – DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA

Por fim, a defesa pugna pelo afastamento da indenização fixada em favor da vítima, ao argumento de que não foram produzidas em Juízo quaisquer provas acerca dos possíveis prejuízos morais suportados pela vítima, que sequer se manifestou neste sentido, tampouco da atual possibilidade econômica do assistido em arcar com valor indenizatório.

Todavia, não lhe assiste razão.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória,
“fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1675874/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese segundo a qual
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(STJ. REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, Julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

No caso em apreço, houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia para fixação de danos mínimos para indenização à vítima, o que atende ao requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, conforme o Enunciado no 14-A do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
“a condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

Ressalte-se que, em se tratando de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido
(in re ipsa)
, dispensando comprovação específica, pois decorre da própria natureza do ato ilícito praticado.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

“O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, “desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” (AgRg no REsp 1688156/MS; REsp no1675874/MS; REsp no 1643051/MS). (N.U 0007167-68.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Quanto ao valor fixado (R$ 3.000,00), verifica-se que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o impacto psicológico na vítima.

No mais, cumpre ressaltar que se mostra
“inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”
(TJMG, AP no 1.0433.17.011647-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 8.11.2023).

A respeito do tema, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

“Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se “inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução.” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10012795820238110020, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2025)

Portanto, a indenização fixada é razoável e proporcional, não apenas ao dano causado, mas também às possibilidades financeiras do apelante, não merecendo qualquer reparo.

Isto posto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ABENÍCIO ALVES DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025